Tribunal: TJMT
Processo: 1003412-70.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003412-70.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RICARDO MARTINS AMORIM - CPF: 274.708.288-18 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), CLAUDIO GIRARDI - CPF: 182.499.499-00 (AGRAVADO), YURI SCHMITKE ALMEIDA BELCHIOR TISI - CPF: 864.145.261-34 (AGRAVADO), OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - CPF: 544.446.241-91 (AGRAVADO), CLAUDIO GIRARDI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 10.702.143/0001-07 (AGRAVADO), GABRIEL OLIVEIRA COTTA - CPF: 079.460.096-40 (ADVOGADO), YURI SCHMITKE ALMEIDA BELCHIOR TISI - CPF: 864.145.261-34 (ADVOGADO), CLAUDIO GIRARDI - CPF: 182.499.499-00 (ADVOGADO), GLOBAL ENERGIA ELETRICA S/A - CNPJ: 36.948.016/0001-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1003412-70.2022.8.11.0000

Agravo no 1003412-70.2022.811.0000

Agravante:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Agravado:
Claudio Girardi e Yuri Schmitke Almeida Belchior Tisi

EMENTA
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO – IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR SE TRATAR DE QUESTÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO – PENHORA DE IMÓVEL – BEM QUE NÃO ESTÁ DENTRE OS PRIMEIROS NA ORDEM DE PREFERÊNCIA ENUMERADA PELO ART. 835 DO CPC – PENHORA
ON-LINE
EM CONTA DE OUTRA EMPRESA – ALEGAÇÃO AFASTADA.

Não comprova o alegado excesso de execução, é de ser mantida a conclusão da decisão impugnada que não a reconheceu.

A pretensão de alteração de verba fixada a título de honorários advocatícios encontra obstáculo no trânsito em julgado da sentença que fixou a referida verba.

O imóvel não está dentre os primeiros bens passíveis de penhora enumerados na ordem de preferência descrita pelo art. 835 do CPC.

Não demonstrado que a penhora on-line tenha recaído em conta de titularidade de empresa que não pertença ao mesmo grupo econômico da executada, é de ser mantida a constrição já realizada, notadamente, se a titular da conta sequer questionou o fato.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1003412-70.2022.8.11.0000

Agravo no 1003412-70.2022.811.0000

Agravante:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Agravado:
Claudio Girardi e Yuri Schmitke Almeida Belchior Tisi

RELATÓRIO.

E. Câmara
:

Agravo sem pedido de efeitos
interposto pela executada
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Cuiabá
.

AÇÃO
:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA no 1009748-06.2018.8.11.0041

Extraído de Embargos à Execução

apresentado por
Claudio Girardi e Yuri Schmitke Almeida Belchior Tisi
em face de
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
, aqui agravante.

DECISÃO
:
rejeitou Impugnação ao Cumprimento de Sentença, acresceu ao valor atualizado da dívida
a multa de 10% sobre o valor atualizado e mais 10% a título de honorários advocatícios para a fase de execução (art. 523, §1o, do CPC).
Homologou o valor da dívida em R$2.658.454,40,
atualizado em dezembro de 2021 – id. 72967921
e deferiu pedido de pesquisa pelo sistema Sisbajud no valor da Execução (R$2.658.454,40) – id. 74622180, cuja penhora restou frutífera e na importância de R$23.954.093,15 (id. 74775445)
.

Por último, determinou a intimação da executada
, aqui agravante, para manifestar em 05 dias (art. 854, §3o, do CPC).

Alega serem quatro os motivos da reforma ora pretendida, sendo:

1- que os honorários advocatícios cobrados pelos agravados já foram pagos, fato que no entender da aqui agravante enseja excesso de execução e a devolução em dobro do valor ora cobrado e,

2- ainda que devidos os honorários advocatícios, que o montante deve ser reduzido para não ultrapassar o limite de 20% estabelecido pelo §2o, do art. 85, do CPC.

3- ser caso de aceitação, pelos exequentes, do imóvel dado em penhora e,

4- penhora em conta de titularidade de outra empresa.

Informa que a sentença exequenda julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos pela aqui agravante e fixou honorários advocatícios de sucumbência em 10% sobre o valor atualizado da causa, cujo percentual foi majorado para 15%, primeiramente pelo acórdão da Apelação, e, posteriormente, para 17% no Recurso Especial interposto pela
Energisa
, aqui agravante.

Informa ainda que transitado em julgado a referida sentença iniciou o seu Cumprimento, ocasião em que os então exequentes, aqui agravados, deram o valor da causa no montante de R$2.109.949,51, ou seja, 17% calculados sobre R$12.411.467,76.

Relata ter apresentado impugnação ao referido Cumprimento de Sentença, ao fundamento de excesso de execução, não quanto ao valor cobrado pelos executados, ou seja, os R$2.109.949,51, mas porque o valor já teria sido pago no ao passado.

Relata que em 04.9.2019 a empresa
Global Energia Elétrica S.A.
apresentou petição na Execução no 1005171-82.2018.811.0041 e requereu o bloqueio nas aplicações financeiras de titularidade da
Energisa
, aqui agravante, até o montante da dívida, no valor de R$15.108.964,83, bem assim que parte deste mencionado montante se era para o pagamento das as custas iniciais e dos honorários de sucumbência de 10% (R$1.368.359,50) que haviam sido fixados nestes Embargos à Execução.

Sustenta que o montante foi integralmente bloqueado e que os agravados já até fizeram o levantamento da parte relativa aos seus honorários sucumbenciais, conforme decisão juntada no processo de Recuperação Judicial da
Global
para onde os R$15.108.964,83 foram transferidos.

Alega, assim, que já pagou R$1.368.359,50 dos R$2.109.949,51 cobrados pelos exequentes, aqui agravados. De modo que deve apenas R$741.590,01.

Defende a reforma da decisão impugnada, por discordar da conclusão do prolator de que os honorários se referem a processos diversos, ou seja, que os anteriores honorários advocatícios dizem respeito ao processo de Execução, que não se confundem com os que estão sendo cobrados neste momento, que são dos Embargos à Execução.

Argui saber que não se confundem mesmo, mas que já pagou parte do valor dos honorários postulados nestes Embargos à Execução, e que caberia aos agravados cobrarem apenas os honorários advocatícios da Execução e naquele processo, mas que ainda não o fizeram.

Alternativamente, defende a limitação da verba honorária, ao fundamento de que referida limitação já foi objeto de pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça que consignou que ainda que fixados de forma autônoma na Execução e nos Embargos à Execução, os honorários advocatícios não podem exceder o limite de 20% (Tema Repetitivo 587).

Reclama que, assim, como o valor da causa é de R$12.411.467,76, que os honorários advocatícios devem ser limitados ao montante de R$1.241.146,77, correspondente a 10% sobre o valor em questão.

Defende a aceitação do imóvel que indicou à penhora.

Reclama que o valor bloqueado, além de ter sido em importância superior – R$23.954.093,15 – ao determinado pela decisão impugnada, ainda foi feito em conta bancária de titularidade de pessoa jurídica estranha à relação processual, porquanto a constrição recaiu em conta da
Energisa S/A
CNPJ no 00.864.214/0001-06 enquanto que o Cumprimento de Sentença é contra a
Energisa Mato grosso – Distribuidora de Energia S.A.
CNPJ no 03.467.321/0001-99.

Após defender a reversão da constrição realizada equivocadamente nas contas da outra empresa –
Energisa S.A.
– e o imediato desbloqueio das quantias excedentes, pugna pela concessão de efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do Agravo e a reforma da decisão impugnada, notadamente para reconhecer que o valor do Cumprimento de Sentença é de R$741.590,01 e não de R$2.368.359,50 como postulado pelos exequentes, aqui agravados.

Despacho de intimação para contraminuta (id. 119894966).

Contraminuta no id. 120062971, em que o agravado defende o não conhecimento do Agravo. Alternativamente, sustenta inovação em sede de recurso. No mérito, pugna pelo desprovimento do Agravo.

No id. 120565483 a agravante cumpriu os despachos proferidos nos id.’s 119894966 e 120108955, bem assim, fez o preparo em dobro.

Um dos agravados, na petição juntada no id. 120716973, informou que após a decisão impugnada o processo foi sentenciado, sendo extinto, em razão da satisfação da obrigação (art. 924, II, do CPC), bem assim postulou o reconhecimento da perda de objeto deste atual recurso.

No id. 120642451 foi deferido parcialmente o efeito suspensivo.

O agravado opôs Embargos de Declaração no id. 121112470, em que sustentou omissão quanto ao pedido de reconhecimento de perda superveniente de objeto do Agravo, formulado no id. 120716973.

Intimada para manifestar eventual discordância com o pedido dos agravados, restou consignado que a agravante nada requereu, bem assim que apenas juntou arquivos com cópias da decisão agravada e da sentença (id. 121106498), o que levou a equivocada extinção do Agravo por perda superveniente de objeto.

No id. 121260989 foi lançada decisão de perda de objeto do Agravo.

No id. 121996451 a agravante
Energisa
esclarece não ter sido ela quem juntou cópias da decisão agravada e da sentença no id. 121106498. Relata
que foi cadastrado errado no sistema do PJE o nome do advogado subscritor daquele referido pedido como sendo seu advogado quando é advogado de um dos agravados
. Logo,
que foi o patrono de um dos agravados
, e não a agravante, quem, sem nada esclarecer quanto a determinação do id. 120784491, apenas juntou as cópias da decisão impugnada e da sentença no id. 121106498.

Assim, requereu o prosseguimento do Agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1003412-70.2022.8.11.0000

Agravo no 1003412-70.2022.811.0000

Agravante:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Agravado:
Claudio Girardi e Yuri Schmitke Almeida Belchior Tisi

VOTO.

E. Câmara
:

Agravo
interposto pela executada
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Cuiabá
.

AÇÃO
:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA no 1009748-06.2018.8.11.0041

Extraído de Embargos à Execução

apresentado por
Claudio Girardi e Yuri Schmitke Almeida Belchior Tisi
em face de
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
, aqui agravante.

DECISÃO
:
rejeitou Impugnação ao Cumprimento de Sentença, acresceu ao valor atualizado da dívida
a multa de 10% sobre o valor atualizado e mais 10% a título de honorários advocatícios para a fase de execução (art. 523, §1o, do CPC).
Homologou o valor da dívida em R$2.658.454,40,
atualizado em dezembro de 2021 – id. 72967921
e deferiu pedido de pesquisa pelo sistema Sisbajud no valor da Execução (R$2.658.454,40) – id. 74622180, cuja penhora restou frutífera e na importância de R$23.954.093,15 (id. 74775445)
.

Por último, determinou a intimação da executada
, aqui agravante, para manifestar em 05 dias (art. 854, §3o, do CPC).

O cerne do Agravo é saber se é caso de reforma da decisão impugnada, a fim de reconhecer o excesso de bloqueio
on-line
de valor e o eventual excesso de execução. Reconhecer ainda, se é caso de limitação de honorários advocatícios no percentual de 20% e de possibilidade da rejeição, pelos exequentes aqui agravados, da indicação, pela
Energisa
, aqui agravante, de imóvel para penhora
.

Cuida-se, na origem, de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA extraído de Embargos à Execução,
que foi
apresentado, em julho de 2021, pelos advogados
Claudio Girardi e Yuri Schmitke Almeida Belchior Tisi

em face de

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
.
, aqui agravante, em que os referidos advogados informaram terem prestado assistência jurídica para a empresa
Global Energia Elétrica S.A.
nos Embargos à Execução no 1009748-06.2018.811.0041 opostos por
Energisa
, aqui agravante, que foram julgados improcedentes e onde a
Energisa
(exequente/embargante de devedor) foi condenada a pagar honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa (id. 119626492), cujo percentual foi majorado para 15% no acórdão da Apelação no 1009748-06.2018.811.0041 (id. 119626493), bem assim, que foi também majorado, agora para 17% pelo acórdão do Agravo Interno no ARESP no 1.755.801/MT de relatoria do Ministro
Marco Aurélio Belizze
(id. 119626494).

Informaram que o valor dado aos Embargos a Execução no 1009748-06.2018.811.0041 opostos por
Energisa
, aqui agravante, em 02.3.2018, foi o mesmo que foi posto na Execução proposta por
Global
contra
Energisa
, ou seja, R$10.677.967,08.

Assim, após atualização, deram o valor ao mencionado Cumprimento de Sentença de Honorários Advocatícios de R$2.109.949,51 (id. 119626495).

Apresentada pela executada,
Energisa
, aqui agravante, Impugnação ao Cumprimento de Sentença
(id. 119626496)
, o juiz de origem, no id. 119626490, a
rejeitou
,
acresceu ao valor atualizado da dívida
a multa de 10% sobre o valor atualizado e mais 10% a título de honorários advocatícios para a fase de execução (art. 523, §1o, do CPC) e
homologou o valor da dívida em R$2.658.454,40,
atualizado em dezembro de 2021 – id. 72967921. Também
deferiu pedido de pesquisa pelo sistema Sisbajud no valor da Execução (R$2.658.454,40) – id. 74622180-, cuja penhora restou frutífera e na importância de R$23.954.093,15 (id. 74775445)
.

E contra esta decisão, a executada
Energisa
agrava e defende excesso do bloqueio
on-line
e que foi realizado em CNPJ de terceiro, bem como excesso de execução e necessidade de limitação dos honorários ao percentual de 20%. Também sustenta não ser caso de rejeição, pelos exequentes agravados, da indicação que ela,
Energisa
, fez, de imóvel à penhora.

De início faz-se necessário consignar a invalidade da decisão lançada no id. 121260989, que reconheceu a alegada perda de objeto deste Agravo, notadamente, porque, como restou verificado posteriormente não foi a
Energisa
, aqui agravante, quem, no id. (id. 121106498), sem nada esclarecer a intimação de interesse no prosseguimento do Agravo, teria apenas juntado cópias da decisão impugnada e da sentença posteriormente proferida no Cumprimento de Sentença e nda manifestado.

Quem apresentou referidos documentos foi o patrono de um dos agravados e não, portanto, a
Energisa
, que assim que tomou conhecimento da intimação para manifestar interesse no prosseguimento deste Agravo, o fez devidamente (id. 121996451), ou seja, no tempo e modo determinados.

Assim, em razão do erro material constatado quando do cadastramento do advogado do agravado como sendo patrono da aqui agravante, reconhece-se a invalidade da anterior decisão (Id. 121260989), que acolheu o pedido do agravado de reconhecimento de perda de objeto deste Agravo.

Tal fato também compromete a análise dos Embargos de Declaração opostos pelo agravado no id. 121112470, onde defende justamente a perda de objeto do recurso, agora afastada.

No mérito, tem-se que o alegado pagamento parcial dos honorários advocatícios cobrados neste Cumprimento de Sentença não restou demonstrado neste recurso, notadamente porque não há comprovação, neste agravo, de que a executada
Energisa
já teria pago, em outro processo, parte do valor dos honorários advocatícios vindicados especificamente neste Cumprimento de Sentença de Embargos de Execução.

Oportuno consignar que quanto a esta alegação, a decisão impugnada ao afastá-la o fez ao fundamento de não sequer haver identidade entre os honorários postulados neste Cumprimento de Sentença de Embargos à Execução com os que foram arbitrados no processo da Execução, e este fato não foi desconstituído neste recurso.

Veja o fragmento da decisão impugnada, não desconstituído neste recurso:

“
É o relato.

Decido.

De plano,
REJEITO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA,
haja vista que fundada exclusivamente em suposto excesso de execução, e conquanto a executada
ENERGISA
tenha apresentado o valor que entende devido, não demonstrou de forma discriminada e atualizada o seu cálculo, nos termos do artigo 525, §§ 4o e 5o do CPC.

ANOTO AINDA, QUE OS HONORÁRIOS DESTES EMBARGOS SÃO AUTÔNOMOS E NÃO SE CONFUNDEM COM OS FIXADOS NA EXECUÇÃO No 1005171-82.2018.811.0041
, mesmo porque, naquele processo, restou penhorado e liberado tão somente o valor do débito acrescido das custas processuais e honorários de 10% fixado na inicial, que totalizou o valor de R$ 15.108.964,83, como se vê no ID 25755252.

Nestes embargos à execução
que foram julgados improcedentes, os honorários foram fixados em 10% sobre o valor atualizado da ação, e após o julgamento dos recursos cabíveis, transitou em julgado os honorários sucumbenciais no percentual de 17% sobre o valor atualizado da causa,
QUE EM OUTUBRO/2021 PERFAZIA O MONTANTE DE R$ 2.109.949,51,
O QUAL NÃO FOI QUITADO PELA EXECUTADA
, portanto, incide a multa de 10% e os honorários de 10% do artigo 523, §1o CPC.

Além disso, por se tratar os honorários de sucumbência de verba alimentar, a preferência é o dinheiro, e a parte exequente expressamente negou o recebimento do imóvel indicado pela executada como pagamento.

Posto isso,
REJEITO a impugnação
ao cumprimento de sentença.”

(grifo próprio e nosso).

Quanto ao pedido de limitação da verba honorária, registra-se que na Execução no 1005171-82.2018.811.0041 foram arbitrados a título de honorários advocatícios o percentual de 10%. Veja o fragmento do despacho inicial proferido na referida Execução:

“
Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito
, verba essa que será reduzida pela metade caso a parte executada efetue o pagamento no prazo mencionado (CPC, art. 827, § 1o).

(grifei).

E neste Cumprimento de Sentença, busca-se o recebimento dos honorários advocatícios arbitrados nos Embargos à Execução, inicialmente pela sentença em 10%
sobre o valor da causa (id. 119626492), cujo percentual foi majorado para 15% no acórdão da Apelação no 1009748-06.2018.811.0041 (id. 119626493), bem assim, que foi também majorado,
para 17% pelo acórdão do Agravo Interno no ARESP no 1.755.801/MT de relatoria do Ministro
Marco Aurélio Belizze
(id. 119626494).

Dessa forma, em conclusão, na Execução foram arbitrados honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito e nos Embargos à Execução o percentual de 17% sobre o valor da causa.

E em que pese o Superior Tribunal de Justiça ao julgar o REsp no 1520710/SC em sede de Recurso Repetitivo – Tema 587, ter consignado que, embora possível a fixação de honorários advocatícios nas duas ações (Execução e Embargos à Execução), por serem autônomas, é de ser respeitado o limite previsto no §3o, do art. 20 do CPC/73, atual §2o, do art. 85 do CPC/2015,
no presente caso não há possibilidade de aplicação do mencionado entendimento
.

Sucede que o arbitramento e majoração dos honorários advocatícios
transitou em julgado
, inclusive, após pronunciamento do próprio STJ no
acórdão do Agravo Interno no ARESP no 1.755.801/MT de relatoria do Ministro
Marco Aurélio Belizze
(id. 119626494).

Importante consignar que a questão da cumulação dos honorários advocatícios sequer foi objeto de arguição e, portanto, de análise, nos recursos interpostos nos Embargos à Execução
, ou seja,
nos Embargos de Declaração
do acórdão da Apelação no 1009748-06.2018.811.0041
e nem no
Agravo Interno no ARESP no 1.755.801/MT
de relatoria do Ministro
Marco Aurélio Belizze
(id. 119626494).

Assim, a matéria já transitou em julgado
e
conforme o entendimento do próprio Superior Tribunal de Justiça lançado na Edição 129
das “Teses sobre Honorários Advocatícios – II”,
não é possível a modificação do valor de verba honorária fixada em sentença transitada em julgado, sob pena de ofensa a coisa julgada
.

Veja o fragmento das referidas Teses sobre Honorários Advocatícios lançadas na Edição 129 do STJ:

“
11) Não é possível a modificação do valor de verba honorária fixada em sentença transitada em julgado, sob pena de ofensa à coisa julgada.

Acórdãos

REsp 1804030/MG
, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 18/06/2019

AgInt no AREsp 938838/SP
, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 22/03/2019

REsp 1707510/MG
, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/04/2018, DJe 09/04/2018

AgInt nos EDcl no REsp 1642223/RS
, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 17/11/2017

AgInt no REsp 1672078/RS
, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 29/09/2017

REsp 1624311/RS
, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 07/03/2017.”

(grifo próprio).

Desse modo,
o trânsito em julgado da sentença obsta a rediscussão da matéria, que, aliás, sequer foi arguida nos momentos próprios da ação de conhecimento
.

No que diz respeito a alegação de que os exequentes devem aceitar a penhora de imóvel indicado pela devedora, aqui agravante, tem-se que o imóvel não está dentre os primeiros bens da ordem de preferência.

Veja o art. 835, do CPC:

“
Art. 835. A penhora observará,
preferencialmente
, a seguinte ordem:

I -
dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira
;

II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado;

III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado;

IV - veículos de via terrestre;

V - bens imóveis
;

VI - bens móveis em geral;

VII - semoventes;

VIII - navios e aeronaves;

IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias;

X - percentual do faturamento de empresa devedora;

XI - pedras e metais preciosos;

XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia;

XIII - outros direitos.”

(grifei).

Veja ainda, §1o do mesmo art. 835 do CPC:

“
§ 1o
É prioritária a penhora em dinheiro
, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto.”
(grifei).

Quanto ao pedido de excesso de penhora
on-line
, porquanto foi penhorado o valor de
R$23.954.093,15
, resta prejudicado, porquanto a sentença já determinou a restituição do excedente.

Por fim, no que diz respeito a alegação de que o valor bloqueado por penhora
on-line
foi feito em conta de titularidade de outra empresa, ou seja, da
Energisa S/A
CNPJ no 00.864.214/0001-06 enquanto que o Cumprimento de Sentença é contra a
Energisa Mato grosso – Distribuidora de Energia S.A.
CNPJ no 03.467.321/0001-99, tem-se que além de não ter comprovação e não tratar de grupo econômico, também sequer há impugnação pela referida
Energisa S.A.
, parte, alia, apta a alegar qualquer eventual nulidade.

O julgamento deste Agravo torna prejudicada a análise dos Embargos de Declaração opostos no id. 122719736 pela aqui agravante.

Isso posto,
nega-se provimento ao Agravo e mantém-se a decisão impugnada
, que
rejeitou Impugnação ao Cumprimento de Sentença, acresceu ao valor atualizado da dívida
a multa de 10% sobre o valor atualizado e mais 10% a título de honorários advocatícios para a fase de execução (art. 523, §1o, do CPC).
Homologou o valor da dívida em R$2.658.454,40,
atualizado em dezembro de 2021 – id. 72967921
e deferiu pedido de pesquisa pelo sistema Sisbajud no valor da Execução (R$2.658.454,40) – id. 74622180, cuja penhora restou frutífera e na importância de R$23.954.093,15 (id. 74775445)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022